Tribunal: STF
Processo: RE 1510387
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONJUGAÇÃO DA LEI N° 6.950, DE 1981, NO QUE DIZ RESPEITO AO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, COM A N° LEI 8.213, 1991, QUANTO À CORREÇÃO DOS ÚLTIMOS TRINTA E SEIS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO - RECÁLCULO DE RMI. DIREITO ADQUIRIDO A TETO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA - ARTIGO 144 DA LBPS APLICADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE 100% - AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. - O reconhecimento do direito de recálculo da renda mensal inicial em data anterior às modificações introduzidas pela lei 7.787/89, quando já implementados os requisitos para a aposentação, não implica que o beneficio da parte autora não fique sujeito à legislação superveniente, em especial aos limites (tetos) fixados para fins de pagamento da renda mensal, tendo em vista que o regime jurídico (no que tange à política de reajustes tanto dos benefícios previdenciários como do teto do salário de contribuição) pode ser modificado pela legislação posterior, inexistindo direito a sua manutenção. Precedentes do STF. - No caso em foco, não logrou a parte autora comprovar ter direito à aposentadoria antes da égide da Lei n° 7.787/89 não tendo, igualmente, demonstrado, nem sequer trazido aos autos, os salários de contribuição anteriores a 07/1989 que integrariam a base de cálculo de eventual beneficio a que teria direito e que redundaria em valor de renda mensal mais vantajosa do que a percebida na data em que efetivamente requereu o seu beneficio. - O artigo 144 da Lei 8.213/91, que teve expressa eficácia retroativa, obviamente respeitou o direito adquirido daqueles segurados que eventualmente experimentariam prejuízo com a modificação. De maneira alguma, todavia, permitiu a conjugação das vantagens da nova legislação com as vantagens da legislação anterior, de modo a criar um regime híbrido. - Não há, tal qual pretendido pela parte autora-agravante em sua exordial, direito à revisão com base no artigo 144 da Lei 8.213/91, corrigindo-se todos os salários-de-contribuição considerados no período básico de cálculo, mas com utilização dos limitadores da legislação revogada. - O coeficiente de cálculo de 100% para fins de apuração do valor do beneficio da parte autora restou respeitado e foi devidamente aplicado pela autarquia federal já no âmbito administrativo. - Agravo legal desprovido.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 201 e 202 da Constituição da República. Sustenta o direito ao cálculo do benefício previdenciário da forma mais benéfica. Discorre sobre a possibilidade de aplicação concomitante da Lei nº 8.213, de 1991, com a Lei nº 6.950, de 1981 (e-doc. 35).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 334/STF. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINGUISHING. PRETENSÃO DE REGIME HÍBRIDO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - Juízo de retratação em ação revisional previdenciária pretendendo a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, à luz da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 344 da Repercussão Geral, que determina seja observado o quadro legislativo mais favorável ao beneficiário, pouco importando eventual decesso remuneratório decorrente de legislação posterior ao implemento das condições legais. 



    - Rejeitada a prejudicial de decadência do direito à revisão, pois a ação foi proposta antes de consumado o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, contado a partir da data da vigência da MP nº 1.523-9/97, haja vista que o benefício previdenciário foi concedido anteriormente ao referido marco, em aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 544. 



    - O caso dos autos versa sobre pedido de recálculo de benefício previdenciário através da conjunção de aspectos da revogada Lei 6.950/81, no que diz respeito ao teto do salário de contribuição, com aspectos da Lei 8.213/91, no que diz respeito à correção dos últimos trinta e seis salários de contribuição, hipótese que não se assemelha àquela versada no Tema 334 do STF (distinguishing). 



    - Embora as Cortes Superiores tenham reconhecido a possibilidade de se efetuar o cálculo de benefício previdenciário de acordo com a legislação vigente na data em que o segurado preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, ainda que a legislação já tenha sido revogada quando do seu requerimento, em observação à garantia constitucional do direito adquirido, tal deve ser feito de forma a observar integralmente o regramento pretérito, não sendo admitida a combinação de aspectos selecionados de diplomas normativos distintos a fim de se obter uma terceira norma mais benéfica (regime híbrido). Precedentes. 



    - Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Adentrando ao mérito, entretanto, a presente ação não merece acolhimento. 



    Em detida análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora pretende o recálculo de seu benefício previdenciário, concedido anteriormente à vigência da Lei 8.213/91 e recalculado na forma do art. 144 do referido diploma, de forma a utilizar o teto de vinte salários mínimos do salário de contribuição, previsto pela revogada Lei 6.950/81, cumulado com o critério de correção dos trinta e seis últimos salários de contribuição previsto na redação originária dos arts. 29 e 31 da Lei 8.213/91.



     Embora as Cortes Superiores tenham reconhecido a possibilidade de se efetuar o cálculo de benefício previdenciário de acordo com a legislação vigente na data em que o segurado preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, ainda que a legislação já tenha sido revogada quando do seu requerimento, em observação à garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88), tal deve ser feito de forma a observar integralmente o regramento pretérito, não sendo admitida a conjunção de normas distintas a fim de criar regime híbrido mais benéfico. 



    A combinação de aspectos selecionados de diplomas normativos distintos, a fim de se obter uma terceira norma mais benéfica (lex tertia) ou regime híbrido, é prática amplamente vedada pela jurisprudência pátria nos diversos ramos do Direito, inclusive na seara previdenciária.” (e-doc. 44). 



    6. O entendimento acima exarado diverge da jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE nº 630.501-RG/RS, Tema RG nº 334, sob a sistemática da repercussão geral, assentou que os segurados da previdência social têm direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial, com base nas regras vigentes, quando preenchidos os requisitos necessários para a aposentadoria. 



    7. Especificamente quanto ao pleiteado, já ressaltou este Pretório Excelso que não configura regime híbrido a revisão da renda mensal inicial do segurado que preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício antes da entrada da Lei nº 7.787, de 1989, que estabelecia o teto do salário de contribuição em 20 (vinte) salários mínimos, e a posterior aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213, de 1991, pois esse dispositivo explicitamente dispôs que a regra nele contida seria aplicável a benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, os quais atendiam as regras das legislações anteriores.



    8. Na verdade, o que se pretende é tão somente a aplicação integral das leis de regência, cada qual a seu tempo. Ou seja, enquanto o art. 4º da Lei nº 6.950, de 1981, define parâmetros para a concessão da RMI do benefício, o art. 144 da Lei nº 8.213, de 1991, estabelece critérios para a respectiva revisão.



    9. Confiram, no particular, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 



    2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11).” 



    (RE nº 964.113-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/02/2018, p. 16/02/2018).



    10. Assim, afastada a fundamentação constante do acórdão recorrido no sentido de que o pedido implica criação de sistema jurídico híbrido, compete à Corte de origem verificar o atendimento aos requisitos necessários ao pleito.



    11. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente o processo, observados os parâmetros acima indicados.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator